Tribunal: CARF
Processo: 11516.725098/2017-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-07

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.725098/2017-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.259 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Recorrente
FP INFORMACOES CADASTRAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
EXCLUSÃO. INFRAÇÕES REITERADAS. OMISSÃO DE RECEITAS.
A ausência de declaração no PGDAS de receitas auferidas pelo contribuinte é
infração à legislação tributária que, repetindo-se no tempo, dá ensejo à
exclusão do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Eduardo Genero
Serra, Fredy José Gomes de Albuquerque, Carmen Ferreira Saraiva, Lucas Issa Halah,
Alexandre Evaristo Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
FP INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA, nova denominação de JOÃO JOSÉ
FERREIRA NETO ME, pessoa jurídica já qualificada nestes autos, inconformada com a decisão
proferida no Acórdão no 12-100.898 (fls. 950), pela DRJ Rio de Janeiro, interpôs recurso
voluntário (fls. 961) dirigido a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, requerendo a
reforma daquela decisão.
O processo trata da exclusão de ofício do recorrente do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte (Simples Nacional), com efeitos a partir de 01/01/2013, conforme o Ato
Declaratório Executivo de fls. 7. A exclusão foi motivada pela alegada prática reiterada de
infração às normas do respectivo regime jurídico, com fundamento no artigo29, V, da Lei
Complementar no 123/2006.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.725098/2017-74
Fl. 986
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.259 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.725098/2017-74

A referida auditoria fiscal, após a presente exclusão do Simples, também deu
ensejo a quatro lançamentos tributários (IRPJ e reflexos), formalizados no processo de no
11516.724923/2017-13, o qual será julgado nesta mesma sessão, como decorrente.
A acusação fiscal está formalizada na Representação de fls. 2, a qual foi assim
sintetizada no relatório da decisão recorrida (fls. 952):
O ADE no 284/2017, de fls. 07, que determinou a exclusão do Simples Nacional
tomou por base os fatos narrados na Representação Fiscal de fls. 02/04, onde restou
relatado, em síntese, que:
1) Durante procedimento fiscal verificou que o contribuinte apresentou
PGDAS-D correspondente a cada mês-calendário do ano de 2013 informando receita
bruta igual a ZERO em rodos os períodos de apuração;
2) A partir da análise dos documentos fiscais apresentados pelos clientes do
contribuinte constatou que a receita bruta auferida foi muito superior ao limite
estabelecido para permanência no SIMPLES NACIONAL;
3) Verificou também que a omissão de receitas repercutiu não somente nas
declarações, mas também na contabilidade do sujeito passivo, com a total ausência de
escrituração das contas de receitas, ao revés das de despesas que foram
sistematicamente escrituradas;
4) O sujeito passivo foi intimado reiteradas vezes para apresentar as notas
fiscais emitidas no ano de 2013, mas recusou-se em todas as oportunidades com a
alegação de que não as localizou;
5) Os conjunto das constatações gerou a convicção de que o contribuinte agiu
com dolo na prática de sonegação e fraude de que tratam os artigos 71 e 72 da Lei
4.502/64;
6) Houve infração reiterada à legislação tributária configurando a hipótese de
exclusão do SIMPLES NACIONAL;
7) Propôs a exclusão do contribuinte do SIMPLES NACIONAL, retroativa a
01/01/2013.
A empresa excluída apresentou manifestação de inconformidade (fls. 16), a qual
foi julgada improcedente por meio do acórdão ora recorrido (fls. 950), quando foi mantida a
exclusão do Simples Nacional.
O contribuinte apresentou, em seguida, o recurso voluntário de fls. 961, trazendo
os argumentos assim sintetizados:
i)
Os lançamentos tributários são nulos em razão de terem incluído na base de cálculo os
valores de comissões repassadas aos parceiros da atividade;
ii) a fiscalização não demonstrou a existência de dolo do contribuinte, pelo que a qualificação
da multa de ofício é indevida;
iii) não é cabível a imputação de responsabilidade a Alexandre Machado, objeto do recurso de
ofício, pois este nunca exerceu a administração da empresa.
Os argumentos de defesa do recorrente serão detalhados e apreciados no voto que
se segue.
É o relatório.
Fl. 987
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.259 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.725098/2017-74

Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
A empresa excluída foi cientificada da decisão de primeira instância em
15/10/2018 (fls. 958) e o seu recurso voluntário foi apresentado em 31/10/2018 (fls. 959). Assim,
o recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a
conhecê-lo.
O recorrente opõe-se à decisão de primeira instância com argumentos que mais se
adequam a combater os lançamentos tributários de IRPJ e reflexos, que foram lavrados em
consequência da presente exclusão do Simples, mormente quando trata da qualificação da multa
de ofício e da imputação de responsabilidade ao procurador da empresa, Alexandre Machado.
Tais argumentos não possuem congruência com a presente lide, que trata da exclusão do
Simples, pelo que devem ser afastados.
Mesmo quando trata da omissão de receitas apontada pela fiscalização como
infração reiterada, o recorrente combate apenas a base de cálculo utilizada pela fiscalização, a
qual teria incluído indevidamente a parcela das comissões destinada aos seus parceiros de
atividade, conforme o seguinte excerto (fls. 962):
Conforme alegado pela Recorrente em sua impugnação, a empresa fiscalizada é
atuante no ramo de serviços de intermediação de empréstimos junto a instituições
financeiras e, dessa forma, atua em parceria com outras empresas do mesmo ramo
comercial, em regime de quarteirização das atividades, as quais operam em nome da
empresa impugnante mediante contrato de agenciamento, conforme se verifica dos
contratos acostados a impugnação.
Contudo, ao julgar a impugnação apresentada, ilustríssimo Relator da Receita
Federal considerou que as provas acostadas ao processo eram insuficientes para apurar
o quantum omitido, bem como, incapazes de sustentas as alegações da ora recorrente.
Contudo, diferentemente do que afirma o Relator, a recorrente juntou provas
suficientes a fim de comprovar os repasses realizados as empresas parceiras, conforme
documentos juntados em mídia, os quais sequer foram mencionados na decisão
recorrida, subentendendo-se que não foram analisados (comprovantes de protocolo
anexo).
Ademais, cumpre desatacar, mais uma vez, que das operações firmadas pelas
referidas empresas, a fiscalizada recebe as comissões das instituições financeiras e
posteriormente repassa às empresas parceiras, como se pode verificar dos referidos
relatórios financeiros, ficando com a empresa impugnante somente uma parte desta
comissão.
Agindo assim, o recorrente reconhece que obteve receitas tributáveis, embora em
menores valores do que os apontados pela fiscalização, e acaba por confessar a reiteração da
infração que deu ensejo a presente exclusão do Simples, ou seja, confessa que omitiu receitas em
cada um dos períodos de apuração fiscalizados, considerando que o contribuinte declarou receita
zero nos correspondentes PGDAS, fato este que não foi por ele contestado.
Diante da confissão da reiterada omissão de receitas, fato que deu ensejo a
presente exclusão do Simples Nacional, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque
Fl. 988
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.259 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.725098/2017-74

Fl. 989
DF CARF MF
Original